Tribunal: STF
Processo: RE 115446
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
EMENTA - REDAÇÃO - AUTORIA. Redige o acórdão o relator.
Uma  vez vencido,  cumpre faze-lo  o revisor  e, inexistindo  este, o
autor  do primeiro  voto que  formou a  corrente majoritaria - artigo
135, pars. 3. e 4. do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Não mais integrando a Corte qualquer dos Juizes que sufragaram a tese
vencedora,  cumpre ao sucessor  daquele que proferiu o primeiro voto,
condutor  do julgamento, a  complementação formal  da peca alusiva ao
provimento  judicial,  redigindo   a  ementa,  ainda   que  não  haja
participado do julgamento.
              IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÕES  RELATIVAS  A  CIRCULAÇÃO  DE
MERCADORIAS  - ISENÇÃO  NA  IMPORTAÇÃO -  CREDITAMENTO.  Descabe este
último  quando o contribuinte  haja transferido, para o adquirente da
mercadoria,  o onus decorrente  do tributo. Ementa redigida por força
de  conclusão dos autos  somente ocorrida em  4 de dezembro de 1995 e
por quem sucedeu o autor do primeiro voto prevalente.